Tribunal: STF
Processo: Rcl 55113
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 405/RJ E Nº 890/DF. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS. VALORES DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Consórcio Internacional de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop), em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Criciúma/SC, no processo nº 0000688-85.2021.5.12.0027, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 405/RJ e nº 890/DF.



    2. O reclamante narra que a autoridade reclamada deferiu tutela de urgência antecipada e determinou a ele e a outros órgãos públicos que bloqueassem eventuais créditos da empresa Ozz Saúde Eirelli, até o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no caso de descumprimento, a fim de garantir o pagamento de verbas ao trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado de Santa Catarina (Samu/SC). Informa ter cumprido imediatamente a ordem judicial.



    3. Alega recente decisão determinando a transferência de valores no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa, e sem prejuízo das demais sanções cabíveis.



    4. Sustenta que os valores relativos à empresa Ozz Saúde se destinam ao pagamento dos trabalhadores, de insumos operacionais e serviços decorrentes do contrato administrativo para a gestão do Samu Norte Pioneiro, cujo termo final ocorreu em 31/12/2021.



    5. Aduz o descompasso da decisão reclamada, ante o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de se impor qualquer constrição às verbas públicas, na seara trabalhista. 



    6. Ressalta que o objeto do bloqueio são recursos financeiros para a execução do contrato na área de saúde, os quais constituem, na verdade, bem público impenhorável, nos termos do art. 833, incs. IV e IX, do Código de Processo Civil.



    7. Requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem, até o julgamento final na presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para que seja cassada a decisão reclamada.



    8. Pela Petição STF nº 61.133/2022 (e-doc. 14), o reclamante reitera o pedido de apreciação da medida liminar, ante a determinação, pelo Juízo de origem, de bloqueio de valores nas contas do consórcio. Sublinha que a referida ordem gerará prejuízos imensuráveis ao sistema de saúde da macrorregião do Norte do Paraná.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. No caso presente, a parte reclamante alega inobservância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 405/RJ e nº 890/DF. Transcrevo, a propósito, as ementas dos paradigmas:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.”



    (ADPF nº 405/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21/06/2021, p. 30/06/2021)



    “EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).”



    (ADPF nº 890/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022)



    11. Examinando a decisão reclamada, tenho como plausível, neste âmbito de análise preliminar, a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nos paradigmas aventados, porquanto estabelecido o bloqueio sobre parte de recursos do ente público para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada para atuação no campo da saúde.



    12. Diante de diversos precedentes desta Corte no sentido de não ser possível a constrição judicial de recursos públicos vinculados a contratos de gestão, especialmente na área de saúde, a determinação exarada pelo Tribunal reclamado, ao menos em juízo de cognição sumária, não há de prevalecer.



    13. Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, menciono os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-AgR-Segundos-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos acrescidos)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, §1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 45.276-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 11/05/2022; grifos acrescidos)



    14. Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 52.401-MC/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022); Rcl nº 52.342-MC/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2022, p. 18/03/2022); e Rcl nº 46.982/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022).



    15. Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o requisito do perigo na demora, tendo em vista a presumida necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços na área da saúde por parte do consórcio intermunicipal de saúde.



    16. Ante o exposto, ressalvando análise mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos bloqueados/penhorados em favor da entidade reclamante, até o exame final desta reclamação.



    17. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC).



    18. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    19. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator